Tribunal: TJMT
Processo: 1017691-95.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017691-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), EUCLIDES ERNANI HORN - CPF: 661.921.889-04 (EMBARGANTE), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOUS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS OPOSTOS TÃO SOMENTE COM O FIM DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. PROPÓSITO CLARO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento, não dispensam a exigência da demonstração dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não preenche os requisitos de admissibilidade a petição dos embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), ou que traz fundamentação genérica sobre a existência de omissão quanto aos normativos indicados na peça recursal, atraindo o óbice da Súmula 284 do STF.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1148387 SP 2009/0037665-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 09/05/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

3. Se não há, no acórdão, omissão, contradição ou obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

4. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração

interposto por
Euclides Ernani Horn e Outra,
contra o acórdão que por unanimidade acolheu os embargos sem efeito modificativos opostos contra decisão que indeferiu a liminar requerida no recurso de agravo de instrumento.

Sustenta que os embargos de declaração estão sendo opostos com notório propósito de prequestionamento, de modo a viabilizar a futura interposição de Recurso Especial o v. acórdão ora embargado.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos e pela aplicação da multa do artigo 1.026, §2º do CPC (Id. 121855471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no AgRg no RE no AREsp 920.928/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/08/2017, DJe 10/08/2017)

Pois bem.

A parte embargante busca tão somente o prequestionamento da matéria, como forma de recebimento de recurso especial.

Sustenta que o acórdão viola os artigos 145, 150, 167, §1º, II, 169, 170 e 171, II do CC.

Ocorre que os embargos de declaração, com a finalidade de prequestionamento, não dispensam a exigência da demonstração dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Mesmo que tenham por finalidade superar o óbice do prequestionamento, os embargos de declaração devem se enquadrar em uma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70081050924, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 15/05/2019, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2019) (Destaquei)

Os embargos declaratórios têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, bem como corrigir erro material (art. 1.022 do CPC) cumprindo ao embargante apontar no decisum onde se apresentam tais defeitos.

Destarte, não apontando a existência na decisão embargada de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, os embargos opostos não merecem acolhimento, pois a decisão embargada apenas colide com a tese apresentada pelo embargante.

Como senão bastasse o recorrente opôs embargos de declaração anterior no qual não ventilou nenhum dos artigos citados nestes embargos.

A bem da verdade, da leitura das razões destes embargos verifico que a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, ou seja, busca o reexame da matéria o que não é possível nos recursos de embargos de declaração.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem da necessidade de prequestionamento, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
o embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022